Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712179-07.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL FERREIRA CAMARGO APELADO: ODAIR JOSE DA SILVA FERREIRA, ELZENI CAMPOS DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões em observância ao devido processo legal, bem como sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e o pedido de condenação em litigância de má-fé. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025 16:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador